Tribunal: TJMT
Processo: 1033806-97.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033806-97.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIMAO FERNANDO ROCHA E BRITO DE AGUIA MORANT - CPF: 137.969.938-00 (EMBARGANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), SIMAO FERNANDO ROCHA E BRITO DE AGUIA MORANT - CPF: 137.969.938-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO CUSTO DO PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso
e
m Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo patrono da parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto no âmbito de apelação cível, mantendo decisão que retificou o valor da causa para R$ 1.635,27 — correspondente ao custo do procedimento de artroplastia total de quadril realizado pelo Sistema Único de Saúde — e reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos às Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O embargante sustenta nulidade do acórdão por supressão do direito à sustentação oral, além de omissão, contradição e erro material quanto à fixação do valor da causa, à alegada inovação recursal na declaração de incompetência, à devolução do preparo recursal recolhido em dobro e à majoração de honorários advocatícios com base em orçamentos da rede privada.

II. Questão
e
m Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de sustentação oral no julgamento de agravo interno configura cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material.

III. Razões
d
e Decidir

3. A sustentação oral em agravo interno somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 937, §3º, do CPC, restritas a processos de competência originária dos tribunais, inexistentes no caso concreto, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas, ao consignar que, em ações relativas à prestação de tratamento médico pelo SUS, o valor da causa deve refletir o custo efetivamente suportado pelo erário, sendo inadequada a utilização de orçamentos oriundos da rede privada.

5. O art. 292, §3º, do CPC autoriza a correção de ofício do valor da causa quando este não corresponde ao conteúdo patrimonial da demanda, medida que pode repercutir na definição da competência jurisdicional.

6. O reconhecimento da incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, não configurando inovação recursal.

7. Demonstrado que o procedimento médico foi integralmente realizado pelo SUS, com custo de R$ 1.635,27 con
for
me tabela SIGTAP, a demanda enquadra-se no limite de 60
salários mínimos
previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, atraindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

8. A gratuidade da justiça concedida à parte não se estende automaticamente ao advogado que recorre em nome próprio para discutir honorários advocatícios, hipótese em que o preparo recursal constitui requisito de admissibilidade.

9. O pedido de restituição de custas processuais deve ser
for
mul
ado na via administrativa própria, não sendo cabível sua apreciação no âmbito do recurso.

IV. Dispositivo
e
Tese

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, §1º, 292, §3º, 937, §3º, 1.007, §4º, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.934.689/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 20.09.2021; STF, MI 6631
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.04.2019; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39.524/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.12.2020; TJMT,
ApCiv
1008253-53.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.11.2025; TJMT,
ApCiv
1006170-06.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.11.2025; TJMT,
ApCiv
1030139-91.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.05.2025; TJMT,
ApCiv
1030375-60.2020.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Guilherme Frassetto
Smerdech
, na condição de patrono da causa de
Simão Fernando Rocha e Brito de
Aguia

Mor
ant
, em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora
embargante
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
.

O
aresto restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DO PREPARO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA ADEQUADA PARA DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.º 1033806-97.2023.8.11.0041, retificou o valor da causa para R$ 1.635,27, reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Comum e declinou a competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. O Agravante sustentou que o valor da causa deveria considerar orçamentos particulares de cirurgia de artroplastia total do quadril, entre R$ 185.000,00 e R$ 230.000,00, e pleiteou a manutenção da competência da Justiça Comum, a majoração dos honorários advocatícios e a devolução do preparo recursal recolhido em dobro.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em ações de obrigação de fazer em matéria de saúde deve refletir o custo do procedimento na rede privada ou no SUS; (
ii
) estabelecer se o valor da causa impacta na definição da competência da Justiça Comum ou dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (
iii
) determinar se é cabível a restituição do preparo recursal recolhido em dobro no próprio recurso, após declínio de competência.

III. Razões de Decidir

3. O valor da causa em ações que envolvem fornecimento de tratamento médico pelo SUS deve refletir o custo efetivo do procedimento suportado pelo erário, conforme previsto no art. 292, § 3º, do CPC, sendo incabível a adoção de orçamentos de instituições privadas.

4. Tratando-se de matéria de ordem pública, é legítima a correção de ofício do valor da causa e o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum, sendo cabível o declínio para o Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor for inferior a 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e art. 64, § 4º, do CPC.

5. A fixação do valor da causa em R$ 1.635,27, conforme tabela SIGTAP do SUS, conduz à remessa dos autos ao Juizado Especial.

6. A restituição de custas processuais, incluindo o preparo recursal recolhido em dobro, não pode ser analisada no bojo do recurso, devendo ser postulada pela via administrativa competente, conforme entendimento consolidado do TJMT.

7. A ausência de comprovação tempestiva do preparo justifica a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo legítima a exigência de recolhimento em dobro.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O valor da causa em ações de obrigação de fazer envolvendo tratamentos realizados pelo SUS deve refletir o custo efetivamente suportado pelo erário, não se admitindo estimativas da rede privada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, §§ 1º e 4º, 292, § 3º, e 1.007, § 4º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT,
ApCiv
n. 1008253-53.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.11.2025, DJE 10.12.2025; TJMT,
ApCiv
n. 1030139-91.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.05.2025, DJE 23.05.2025.”

O acórdão embargado foi proferido, à unanimidade, por esta Egrégia Câmara, que manteve a decisão agravada, a qual procedeu à retificação do valor da causa para
R$ 1.635,27
e reconheceu, de ofício, a
incompetência deste Tribunal de Justiça
para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos a uma das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
.

Inconformado, o embargante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do acórdão
, ao argumento de ocorrência de
cerceamento de defesa
, sustentando que lhe foi suprimido o direito à sustentação oral, mesmo após o pedido tempestivo de destaque do julgamento do plenário virtual.
Assim, pugna pela realização de
novo julgamento
, com a devida possibilidade de sustentação oral.

No mérito, sustenta a existência de
omissão e contradição
no julgado, defendendo a manutenção do trâmite da demanda perante a
Justiça Comum
, bem como a prevalência dos
orçamentos particulares apresentados
para fins de fixação do valor da causa.
Alega, ainda, a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que a decisão teria alterado, de ofício, a competência jurisdicional, bem como requer a devolução do preparo recursal recolhido em dobro.

Subsidiariamente, requer que eventual condenação em
honorários advocatícios
seja fixada com base no
valor médio dos orçamentos privados apresentados nos autos
. Ao final, pleiteia o
provimento do recurso de apelação anteriormente interposto
, pelos fundamentos ali deduzidos.

Em contrarrazões, o
Município de Cuiabá
sustenta, preliminarmente, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, bem como a impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios (Id. 351436869).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento dos embargos de declaração
, sob o argumento de que a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne ao
critério de fixação do valor da causa com base no custo efetivamente suportado pelo Sistema Único de Saúde – SUS
(Id. 352321368).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO

Inicialmente, o embargante suscita preliminar de nulidade do acórdão por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que teria havido indevida supressão do direito à sustentação oral, mesmo após pedido de destaque do julgamento do plenário virtual.

A alegação, contudo, não procede.

Nos termos do art. 937 do Código de Processo Civil, a sustentação oral constitui faculdade processual restrita às hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal. No que concerne ao agravo interno, a possibilidade de sustentação oral não se apresenta como regra geral, sendo admitida apenas nas hipóteses excepcionais previstas no § 3º do mencionado artigo, as quais se restringem aos processos de competência originária dos tribunais.

No caso concreto, o agravo interno foi interposto no âmbito de processo que não se insere nas hipóteses de competência originária desta Corte. Desse modo, inexistindo previsão legal que assegure às partes o direito à sustentação oral no julgamento do referido recurso, não há que se falar em violação ao contraditório, cerceamento de defesa ou nulidade do julgamento.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. FALTA DE
JUSTIFICATIVA .
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS. SÚMULA 283/
STF .
1. A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. A
lém disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência
originária .
2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada omissão do acórdão recorrido quanto à análise de tema que não fora objeto de insurgência no momento adequado. 3. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ
) .
4. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 5. Agravo interno não
provido .
Indeferida a oposição ao julgamento virtual.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1934689 MT 2021/0122078-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021)
”

“
MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL, NELE, A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – INADMISSIBILIDADE DO “WRIT” INJUNCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO E SUSTENTAÇÃO ORAL: POSSIBILIDADE, UNICAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (CPC, art. 937, § 3º) –
O novo Código de Processo Civil, cuidando-se de agravo interno (como sucede no caso), somente permite a realização de sustentação oral em 03 (três) situações que se acham definidas, taxativamente, no § 3º do seu art. 937. Isso significa, portanto, que a sustentação oral, no procedimento recursal do agravo interno, apenas se revelará possível, quando se tratar de decisões monocráticas do Relator que impliquem extinção, com ou sem julgamento de mérito, (a) de ação rescisória, (b) de mandado de segurança ou (c) de reclamação. A hipótese destes autos, no entanto, por versar situação diversa daquelas referidas, em “
numerus

clausus
”, pelo novo Código de Processo Civil (art. 937, § 3º), não autoriza a realização de sustentação oral.

[...]

(STF -MI 6631
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
095 DIVULG
08-05-
2019 PUBLIC
09-05-2019)
”

Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal também não prevê a possibilidade de sustentação oral na hipótese em análise, restringindo tal faculdade às situações expressamente previstas em seu art. 93, § 13, dentre as quais se incluem, entre outras, as apelações

e os agravos interpostos contra decisão monocrática do relator que extingue, não conhece ou julga o mérito do recurso — circunstância que não se verifica no caso em exame, uma vez que não houve julgamento de mérito do recurso
, sendo analisada questões preliminares
.

Este Egrégio Tribunal, em hipóteses semelhantes, tem adotado a mesma orientação, conforme se verifica dos julgados proferidos nos autos
nº
0039525-58.2015.8.11.0041
e
0001073-58.2013.8.11.0102.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

O Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, sustenta o não cabimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o recurso não atende aos requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, porquanto a decisão judicial teria sido devidamente fundamentada, enfrentando todas as questões suscitadas pelas partes. Aduz

que a parte embargante pretende, na verdade, promover a reapreciação da matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Todavia, tal alegação se confunde com o cerne da controvérsia, razão pela qual sua análise será oportunamente apreciada no exame do mérito recursal, motivo pelo qual, por ora,
rejeito
a preliminar arguida.

DO MÉRITO RECURSAL

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos
aclaratórios
, deles conheço.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Guilherme Frassetto
Smerdech
, na condição de patrono da causa de
Simão Fernando Rocha e Brito de
Aguia

Mor
ant
, em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto
pelo ora
embargante
, em desfavor do

Estado de Mato Grosso
e
d
o
Município de Cuiabá
.

Na origem, Simão Fernando Rocha e Brito de
Aguia

Morant
ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando a realização de cirurgia de artroplastia total do quadril.

No curso da demanda, foi parcialmente deferida tutela de urgência para assegurar a realização do procedimento,
posteriormente

efetuado

no âmbito da rede pública de saúde em 17/11/2023.
Após os atos processuais de estilo,
sobreveio sentença de procedência, com resolução do mérito, determinando aos entes públicos o fornecimento do tratamento enquanto perdurasse a prescrição médica.

Interpostas apelações pelo Estado de Mato Grosso e pelo patrono da parte autora, este último limitou sua insurgência à pretensão de majoração dos honorários advocatícios, sustentando que o custo do procedimento na rede privada variaria entre R$ 185.000,00 e R$ 230.000,00.

Ao apreciar a tese recursal, determinou-se a retificação do valor da causa para R$ 1.635,27, correspondente ao custo do procedimento no âmbito do Sistema Único de Saúde, reconhecendo-se, por conseguinte, a incompetência absoluta deste Tribunal e a remessa dos autos às Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O
autor interpôs agravo, sustentando que a decisão teria desconsiderado os orçamentos particulares apresentados e defendendo a manutenção da competência da Justiça Comum, bem como a restituição do preparo recursal recolhido em dobro. O recurso, contudo, foi desprovido.

Irresignado, o recorrente opôs os presentes
embargos de declaração
, sustentando a existência de
omissão, contradição e erro material
no julgado, ao argumento de que deveriam ser considerados os
orçamentos privados
para fins de majoração dos honorários advocatícios, bem como mantida a
competência da Justiça Comum
e determinada a
restituição do preparo recursal recolhido em dobro
.

Não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

É sabido que o
s embargos de declaração têm finalidade estrita: corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração.
”

O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, especifica as hipóteses de cabimento:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.”

No caso em análise,
não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Isso porque a leitura do acórdão evidencia que a matéria foi
devidamente enfrentada por esta Câmara
, a qual consignou, de forma
expressa e fundamentada
, a inadequação da utilização de
orçamentos privados como parâmetro para a definição do valor da causa
em demandas que versam sobre o
fornecimento de tratamento ou procedimento médico pelo Poder Público
.

Para afastar qualquer dúvida, transcrevo o seguinte excerto
relevante
do acórdão
, o qual
enfrentou
expressamente a questão:

“[...]
No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, o art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente o dever de correção, de ofício, do valor da causa quando este não refletir o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Confira-se:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...]

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Nessa linha, tem-se firmado, por esta Egrégia Corte, entendimento no sentido de que, nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, o valor da causa deve guardar correspondência com o custo efetivamente suportado pelo erário quando o tratamento é realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, revelando-se inadequada a adoção de estimativas extraídas da rede privada, as quais não traduzem o conteúdo econômico real da controvérsia instaurada em juízo.

A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde, com condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa pode ser corrigido de ofício para refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, com a consequente modificação da competência para julgamento da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos do art. 292, §3º, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido. 4. O valor fixado inicialmente não reflete o custo real do procedimento, realizado integralmente no SUS, conforme comprovado nos autos.

5. Diante do novo valor, que não ultrapassa 60
salários mínimos
, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública,nos
termos da Lei n. 12.153/2009. 6. É cabível o declínio de competência com a remessa dos autos, nos moldes do art. 64, §4º, do CPC, preservando os atos decisórios já proferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado. 2. Nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei n. 12.153/2009.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, §4º, e 292, §3º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018. (N.U
1008253-53.2023.8.11.0007
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)” [
g.n
.]

“[...] DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa pode ser corrigido de ofício para refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, com a consequente modificação da competência para julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 292, §3º, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido. 4. O valor fixado inicialmente não reflete o custo real do procedimento, realizado integralmente no SUS, conforme comprovado nos autos.

5. Diante do novo valor, que não ultrapassa 60
salários mínimos
, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009. 6. É cabível o declínio de competência com a remessa dos autos, nos moldes do art. 64, §4º, do CPC, preservando os atos decisórios já proferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado.
2.
Nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei n. 12.153/2009.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, §4º, e 292, §3º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018. (N.U
1006170-06.2024.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)” [
g.n
.]

No caso concreto, constata-se que o procedimento médico pleiteado — artroplastia total de quadril — foi integralmente realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (Id. 208914463 e 208914475), inexistindo qualquer dispêndio financeiro por parte do demandante.

Consoante informado pelo Município de Cuiabá (Id. 208914463) e corroborado por consulta ao SIGTAP — Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS, o custo efetivo do procedimento perfaz o montante de R$ 1.635,27, quantia substancialmente inferior àquela inicialmente atribuída à causa e que não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos. Tal circunstância atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Impende registrar que
a correção do valor da causa, bem como o reconhecimento da incompetência absoluta, não configuram
inovação recursal, porquanto
se se
tratam
de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressamente dispõem os
arts
. 64, § 1º, e 292, § 3º, do CPC. [...]”

Na hipótese, assentou-se que o valor da causa deve refletir o custo efetivamente suportado pelo
Sistema Único de Saúde – SUS
, por se tratar de prestação que
foi
custeada pela rede pública
.
Nesse
sentido
, a adoção de orçamentos obtidos junto a estabelecimentos privados não se mostra adequada, por não corresponder à realidade financeira do sistema público, além de representar mera estimativa unilateral da parte interessada.

Pelas mesmas razões, mostra-se inviável a utilização da média dos referidos orçamentos como fundamento para a majoração dos honorários advocatícios.

Assim, não há falar em omissão
,
contradição
ou erro material
, pois a matéria foi
devidamente
enfrentada tendo o colegiado explicitado as razões jurídicas que embasaram a conclusão adotada.

Igualmente não prospera a alegação de inovação recursal
, a qual já foi devidamente enfrentada no acórdão.

C
onsoante

consignado,

a competência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição,
nos moldes do que
dispõe o art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Nesse
sentido
, não há óbice para que o julgador examine a questão independentemente de provocação das partes, sempre que verificada a inadequação do órgão jurisdicional inicialmente acionado.

N
a hipótese,
o reconhecimento da incompetência desta Corte decorreu diretamente da análise das teses recursais deduzidas pela própria parte recorrente, especialmente aquelas relacionadas à majoração dos honorários advocatícios e à definição do valor da causa. A partir da readequação desse parâmetro, constatou-se que a demanda se enquadra na competência das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, circunstância que impôs, como consequência necessária, o declínio da competência.

Sob esta perspectiva
, não se trata de inovação recursal, mas de providência decorrente do exame de matéria de ordem pública, cuja apreciação é permitida — e, em verdade, imposta — ao julgador.

Vencida esta questão,
no que se refere ao
preparo recursal, n
os termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe à parte
recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O § 4º do referido dispositivo prevê que, constatada a ausência de comprovação do recolhimento das custas, o recorrente deverá ser intimado para efetuar o
pagamento em dobro
, no prazo de cinco dias.

No caso, consignou-se que o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte litigante não se estende automaticamente ao patrono que recorre em nome próprio para discutir honorários advocatício
, pois nesta
hipótese, o advogado atua na defesa de direito próprio
.

Sob esta perspectiva,
diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e considerando que a apelação versava exclusivamente sobre honorários advocatícios, mostrou-se necessária a intimação do patrono para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, na forma da lei, por se tratar de requisito indispensável à
admissibilidade do recurso.

Ademais, relativamente ao pleito de restituição de custas processuais, este E. Tribunal firmou entendimento de que
este pedido
deve ser
formulado
na via administrativa própria, não se inserindo tal providência no âmbito de cognição do recurso.

Sobre o ponto, assim dispôs o acórdão embargado:

“Vencida esta questão, no tocante ao
preparo recursal recolhido em dobro
, observa-se que a determinação decorreu da ausência de comprovação do recolhimento no momento da interposição do recurso, incidindo a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Isso porque, ainda que a parte litigante seja beneficiária da gratuidade da justiça, tal benesse não se estende automaticamente ao patrono que recorre em nome próprio para discutir honorários advocatícios. Nessa hipótese, o advogado atua na defesa de direito próprio, razão pela qual o preparo constitui
pressuposto de admissibilidade recursal
.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de
restituição das custas processuais
, a jurisprudência desta Egrégia Corte consolidou entendimento no sentido de que a devolução de valores recolhidos a título de preparo deve ser pleiteada na via administrativa própria, perante o órgão competente, não se inserindo tal providência no âmbito estrito de cognição do recurso interposto.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
APELAÇÃO CIVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE
HABITE -SE
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – CONSTRUÇÃO EM TERRENO E COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA concedida em parte – REMÉDIO CONSTITUCIONAL ISENTO DE CUSTAS –
RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A SER PLEITEADA NA VIA ADMINISTRATIVA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA
RaTIFICADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A construção feita pelo incorporador por conta própria e em terreno próprio não dá ensejo à tributação pelo
ISSqn
. PRECEDENTES DO
STJ .
2. Nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso, os Mandados de Segurança são isentos de custas processuais, RAZÃO PELA QUAL, se não há sucumbência, INEXISTE interesse processual, haja vista que o provimento jurisdicional não
traRÁ
melhora na situação fática pretendida.

(TJ-MT - APL: 10303756020208110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)” [
g.n
]

“[...] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
CÍVEL .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO
CONFIGURADA .
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS POR VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, não sendo observada a determinação judicial para recolhimento em dobro das custas no prazo determinado, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II .
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada extemporânea do comprovante de preparo afasta a deserção do recurso de apelação; e (
ii
) saber se é cabível a restituição das custas recolhidas fora do prazo, por meio de pedido formulado no próprio recurso.

III. Razões de decidir

A parte agravante foi intimada para comprovar o preparo recursal em dobro, mas permaneceu inerte no prazo legal, o que atrai a deserção, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC.

O recolhimento intempestivo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

O pedido de devolução de custas não pode ser conhecido, por ser incabível a via processual eleita, devendo ser formulado na esfera administrativa, conforme Instrução Normativa SCA nº 2/2011.

Inexistente má-fé processual, pois não se verificam condutas dolosas que justifiquem a aplicação de
penalidade .

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O descumprimento da intimação para comprovação do preparo recursal em dobro configura deserção do recurso, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC. O pedido de restituição de custas processuais deve ser formulado na via administrativa própria, sendo incabível seu conhecimento no bojo do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.169 .505/SP, REsp, 731.197-SP; TJMT, 1013885-72.2023.8 .11.0003 e 1001100-87.2023.8 .11.0000

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10301399120218110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2025) [...]” [
g.n
.]

À vista do exposto
, verifica-se que os embargos opostos buscam, em verdade, rediscutir a matéria já devidamente apreciada por este Juízo, pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.
Contudo, tal pretensão não encontra respaldo legal, sendo manifestamente inadmissível nesta estreita via processual.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA .
DESCABIMENTO. DECLARATÓRIOS COM NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA NO PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
ART .
1.026, § 2º, DO CPC/2015. 3. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA .
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para simples manifestações de inconformismo das partes, afigurando-se evidente o intuito infringente desta insurgência, cujo objetivo não é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa .
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
: 39524 SC 2019/0380436-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)”

Por fim,
“Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

Diante do exposto,

1.
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa;

2.
REJEITO
a preliminar de não cabimento dos embargos de declaração;

3.
No mérito,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o v. acórdão.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026